Tribunal: CARF
Processo: 10380.012937/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012937/2007-39
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrentes
MAP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
As nulidades no âmbito do Procedimento Tributário Administrativo decorrem
das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. PROVA.
Independente da adesão ao PAT, o Auxílio alimentação in natura não gera a
incidência das contribuições previdenciárias. Todavia, essa alegação deve ser
provada pelo contribuinte, não sendo suficientes alegações genéricas sobre esse
fornecimento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias e o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória
(STF, RE 1072485).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de
perícia, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012937/2007-39
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício em face do acórdão que manteve
parcialmente o lançamento tributário, materializado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD DEBCAD n° 37.042.500-6, lavrada em 25/10/2007, abrangendo o período
11/2000 a 10/2004, inclusive competência 13, 13/2004, 01/2005 a 08/2005, 10/2005, 11/2005,
13/2005 a 02/2006, 04/2006, 05/2006, 07/2006, 08/2006 e 10/2006 a 12/2006 e referente as
seguintes contribuições:
(i) Incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais: contribuição
patronal prevista na Lei n° 8.212/91, art. 22, III, e contribuição dos segurados que a empresa tem
a obrigação de arrecadar, mediante desconto, e recolher, conforme Lei no 10.666/03, art. 4°, com
vigência a partir de 04/2003.
(ii) Incidentes sobre as remunerações de empregados: contribuição dos segurados
empregados, que a empresa tem obrigação de arrecadar e recolher (Lei n° 8.212/91, art. 20, c/c
art. 30, I, "a", e art. 33, §5°); contribuição patronal prevista na Lei n° 8.212/91, art. 22, I;
contribuição patronal destinada ao financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Lei n° 8.212/91, art. 22, II); contribuições
destinadas a outras . entidades,(terceiros: Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE).
Foram também incluídos na NFLD os acréscimos legais pagos a menor, conforme
guias recolhidas em 12/2000, 01/2002, 05/2003, 11/2003, 12/2003, 10/2004, 11/2004, 03/2005 e
02/2006.
O Relatório Fiscal, que bem detalha as infrações, encontra-se às fls. 166 e
seguintes.
Após a Impugnação, fora realizada diligência, já que algumas notas fiscais foram
juntadas, em que constava o destaque da retenção efetuada, todavia não havia no conta-
corrente da empresa o recolhimento correspondente. Tais valores retidos não foram
deduzidos do valor apurado pela autoridade fiscal. Assim, necessário se fez a verificação das
notas fiscais para as quais houve retenções não recolhidas e, conseqüentemente não abatidas
dos valores devidos pela empresa.
Em 24/03/2008 foi emitida a Informação Fiscal de fls. 367/373, no seguinte
sentido:
1) A empresa foi intimada em 28/02/2008 para apresentar as notas fiscais de
serviços com destaque das retenções de 11% não consideradas no crédito previdenciário em
tela, independentemente de recolhimento pelo tomador de serviços.
2) O contribuinte apresentou as notas fiscais de números 1433, 1390, 1384,
1379, 1376, 1342, 1385, 1341, 1339, 1340, 1334, 1353, 1365 e 1371, todas da competência
12/2006. Contudo, mediante o confronto dessas notas fiscais com o extrato de recolhimento
constante no sistema informatizado da Previdência Social, o auditor fiscal verificou que as
retenções referentes às notas fiscais 1433, 1390, 1384, 1379, 1376 e 1342 constavam no
conta-corrente da empresa. Para as demais, cujo total das retenções soma R$ 139.326,20
(cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), não houve o
recolhimento da retenção. Assim, registrou o auditor fiscal que deveriam ser excluídos da
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

NFLD o valor de R$ 2.034,69 (dois mil e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
apurado sob o levantamento "CON" para a competência 12/2006, e o valor de R$ 50.136,87
(cinqüenta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), apurado sob o
levantamento "FP" para a mesma competência, no total de R$ 52.171,56 (cinqüenta mil,
cento e setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos).
O auditor fiscal intimou a Recorrente da Informação Fiscal em 28/03/2008.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei no
11.417/06, o Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a súmula vinculante no
8, cujo teor é no sentido de considerar inconstitucionais os artigos (45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Assim, no que diz respeito .à decadência das contribuições destinadas à
Seguridade Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.
Para fins do cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do
exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Porém, tendo
havido pagamento parcial antecipado, aplica-se a regrado art. 150, §4°, contando-se o
prazo da ocorrência do fato gerador.
Quanto As diferenças não pagas de acréscimos legais (juros e multa) incidentes sobre
valores recolhidos após o vencimento, vale a regra vigente no direito de que o acessório
segue o principal, ou seja, se esses acréscimos legais incidem sobre valores de
contribuições pagas em atraso, não se podendo cobrar estas por motivo de decadência,
resta impossibilitada a cobrança daqueles.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA PARCIAL
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Devem ser excluídas da NFLD as contribuições para as quais a fundamentação legal
esteja totalmente equivocada, restando descaracterizado o fato gerador e,
conseqüentemente, a contribuição cobrada.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT.
É excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias somente a alimentação
fornecida nos moldes do Programa de Alimentação do Trabalhador ou quando a
prestação do trabalho se dá em localidade distante da residência do segurado
empregado, em canteiro de obras ou local que exija deslocamento e estada (Lei n°
8.212/91, art.28, §9°, "c” e “m”.
AFERIÇÃO INDIRETA. RAIS.
Para que seja efetuada aferição indireta com base na Relação Anual de Informações
Social - RAIS, deve ser descrita com precisão qual a situação que ensejou esse
procedimento, não sendo suficiente a descaracterização da contabilidade de período
diferente do apurado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL.
O valor pago a titulo de férias é remuneração e é base de cálculo das contribuições
previdenciárias, bem como o adicional previsto no inciso XVII do art. 72 da
Constituição Federal (Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, art. 214, §§ 4° e 14).
RETENÇÃO DE 11%. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção pode compensar o valor retido
com as contribuições devidas, mesmo que a empresa tomadora não tenha efetuado o
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

recolhimento correspondente, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal,
fatura ou recibo (Instrução Normativa - IN SRP n° 003/05, art. 203).
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do procedimento fiscal, ante a indicação de base de cálculo em
desconformidade com a base real sobre a qual deveria incidir o tributo.
Segundo a Recorrente, ao realizar o levantamento fiscal, a
contribuição previdenciária foi calculada sem excluir da base de
calculo a parcela relativa ao auxílio alimentação, que não é considerada
salário, além de não terem sido consideradas todas as retenções
efetuadas pelo tomador de serviço, em face da Lei 9.711/98 que,
modificou o art. 31 da Lei 8.212/91;
(ii)
Refuta o lançamento das contribuições previdenciárias sobre salários
indiretos, caracterizados pelo fornecimento de alimentação aos
segurados empregados, sem que a empresa estivesse devidamente
cadastrada no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, por
entender que as parcelas "in natura" fornecidas pela Recorrente
tinham natureza salarial, constituindo base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
(iii)
Não fora considerada a totalidade das retenções efetuadas pelos
tomadores dos serviços, o que se afigura em um verdadeiro absurdo,
na medida em que foi realizado um lançamento sobre valores em que
já havia ocorrido a incidência e o recolhimento da contribuição
previdenciária (cita as retenções feitas pelos tomadores de serviços
através das cópias autenticadas das notas fiscais já juntadas aos
autos);
(iv)
Refuta a aferição indireta em virtude da desconsideração da
contabilidade da Recorrente. Nesse sentido, aduz ser insubsistente o
item 2.3 do Relatório Fiscal quando alega ausência de elementos que
permitam a apuração do efetivo montante da base de cálculo, na
medida em que a postulante possui contabilidade regular, fator este
constatado pelo próprio Auditor Fiscal no item “6” do Relatório
Fiscal. E, também, que seria totalmente insubsistente o arbitramento
pelo Fisco, na medida em que não levou em consideração todas as
retenções efetuadas pelos tomadores de serviços, ferindo desta forma
o principio da verdade material;
(v)
A Recorrente foi autuada por ter deixado de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, uma vez que, no período de 11/2000 a
12/2006, não destacou, em conta específica, as parcelas
remuneratórias constantes das férias dos empregados que lhe
prestaram serviços. No entanto, as parcelas pertinentes as férias e ao
terço constitucional de férias não podem servir de base de cálculo,
por possuírem nítido caráter indenizatório;
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

(vi)
Discorre sobre a verdade material, e requer a realização de perícia, além
de juntada posterior de documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade.
Deixo de conhecer do Recurso de Ofício, diante de seu limite de alçada, cuja
verificação deve se dar no momento do julgamento em segunda instância, nos termos da Súmula
CARF no 103.
Ausência de nulidade do procedimento
Não procede a alegação de nulidade do procedimento fiscal, por ausência de
indicação de base de cálculo em conformidade com a base real sobre a qual deveria incidir o
tributo. Ora, entende a Recorrente que determinadas bases não deveriam compor o lançamento.
Em face delas, caso é de se interpor a competente insurgência administrativa.
Ademais, a nulidade suscitada pela Recorrente é inexistente na legislação
(hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72).
O mérito. O lançamento das contribuições sobre salário indireto: o fornecimento
de alimentação
Sustenta a Recorrente que não deveria incidir as contribuições previdenciárias
sobre salários indiretos, caracterizados pelo fornecimento de alimentação aos segurados
empregados, independente de estar a Recorrente cadastrada no Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 179/180:
Foi detectado pagamento de alimentação aos segurados empregados na escrituração
contábil do contribuinte na conta Refeições 3.1.1.02.009. Foram solicitados, por meio
de TIAD, o comprovante de adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, de
lançamentos da conta Refeições 3.1.1.02.009, o demonstrativo da participação
financeira dos empregados na alimentação, bem como o demonstrativo do valor real da
utilidade fornecida a titulo de alimentação. No entanto, tal pleito não logrou êxito, uma
vez que o contribuinte apresentou tão somente da documentação listada o comprovante
de adesão ao PAT a partir de 27/08/2003.
Ressalte-se que, essa parcela "in natura" somente não integra o salário de contribuição
caso seja fornecida de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
sendo irrelevante se o beneficio é concedido a titulo gratuito ou a preço subsidiado.
Os valores pagos a titulo de alimentação aos empregados podem ser verificados no
relatório de lançamentos no levantamento "PAT – Salário Indireto - Alimentação".
Portanto, o lançamento em referência trata das verbas pagas pela Recorrente –
escrituração contábil específica, conforme relatório fiscal – em pecúnia, sem a devida
adesão ao PAT, até 27/08/2003, data em que a Recorrente provou essa condição.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

Muito embora haja menção no recurso que tais valores se reportavam à
alimentação in natura, não foi produzida qualquer prova nesse sentido.
O entendimento já consolidado no CARF, é no sentido de que, quando pago
habitualmente e em pecúnia, o auxilio alimentação estará sujeito à contribuição previdenciária,
na hipótese de o empregador não estar inscrito no PAT. Transcreva-se a ementa do acórdão
proferido no processo 18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS, em 25/10/2019:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004
a
31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura..
Assim, tratando-se os valores de fornecimento de alimentação em pecúnia,
imprescindível a adesão da empresa ao PAT, para não incidência das contribuições
previdenciárias.
E, como mencionado no acórdão recorrido, o lançamento não abarca as
competências em que a Recorrente teria aderido ao PAT.
Portanto, entendo que deve ser mantido o entendimento do acórdão
recorrido, ante a ausência de prova (i) da adesão ao PAT em períodos anteriores a
27/08/2003 ou (ii) de que nesse período anterior a 27/08/2003 o fornecimento da
alimentação seria efetivamente in natura.
As retenções efetuadas pelos tomadores dos serviços
Segundo a Recorrente, não teria sido considerada a totalidade das retenções
efetuadas pelos tomadores dos serviços.
Nos termos do art. 31, da Lei no 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação
dada pela lei n°11.488, de 2007)
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei n°9.711, de 20.11.98)
Todavia, reportando ao acórdão recorrido, deve se considerar que a discussão
jurídica não se centra na cobrança da retenção efetuada quando da prestação de serviços da
Recorrente. O que se debate neste procedimento é o montante que a Recorrente teria direito a
compensar, nos termos do §1° do art. 31 da Lei n° 8.212/9.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

E que, conforme ficou claramente evidenciado no despacho decisório, que a
Recorrente foi inclusive intimada de seus termos, o valor que pode ser compensado é o valor
retido, nos termos da Instrução Normativa - IN SRP no 003/05:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação serviços, conforme previsto nos arts. 140
e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
Adiro ao entendimento do acórdão recorrido, porquanto em consonância com a
legislação, a prova dos autos, e o resultado da diligência fiscal:
Entretanto, foi verificado nos autos que o auditor fiscal notificante havia considerado
para abater o valor apurado apenas os valores retidos que tinham efetivamente sido
recolhidos pelos tomadores de serviços. Por esse motivo é que lhe foi solicitado que
analisasse o montante ao qual a empresa tinha direito a se compensar levando em
consideração também os valores sem recolhimento, mas cujo destaque na nota fiscal
fosse constatado.
Na sua Informação Fiscal, a autoridade lançadora relata, de forma precisa, que:
a) Pediu formalmente à empresa que apresentasse as notas fiscais cujas retenções não
tinham sido recolhidas pelo tomador de serviços, ou seja, que não tinham sido levadas
em consideração para fins de compensação dos valores apurados.
b) Ao analisar as notas fiscais apresentadas, o auditor fiscal comprovou que várias delas
tinham sido objeto de recolhimento, ou seja, já tinham sido consideradas para abater
parte do débito da empresa. Essas notas foram especificadas na Informação Fiscal.
c) Assim, para abater os valores da NFLD, o auditor fiscal considerou somente as
retenções não recolhidas, já que AS RETENÇÕES RECOLHIDAS JÁ HAVIAM SIDO
ABATIDAS QUANDO DA CONFECÇÃO DA NFLD.
Dessa forma, se toda as retenções da competência 12/2006 fossem agora consideradas
para diminuir o valor das contribuições devidas como quer a impugnante, aquelas que
tinham sido recolhidas seriam consideradas em dobro, posto já terem sido reduzidas do
valor devido no ato da lavratura da NFLD.
Considerando as notas fiscais com destaque apresentadas pela empresa, o valor retido
total foi de R$ 139.326,20 (cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte
centavos). Todavia, somente foi apurado em 12/2006 o valor originário de R$
52.171,46 (cinqüenta e dois mil, cento e setenta e um reais e cinqüenta e seis
centavos), o qual deve ser integralmente excluído da NFLD.
Por fim, vale observar que a discussão sobre o aproveitamento ou não das retenções não
se presta a fundamentar a afirmação do contribuinte de que houve falta de clareza no
relatório. Tanto o relatório foi claro sobre esse assunto que foi possível identificar
prontamente os montantes que haviam sido aproveitados.
Quanto a aferição indireta
A Recorrente refuta a aferição indireta em virtude da desconsideração da sua
contabilidade, em especial no contexto do item 2.3 do Relatório Fiscal quando alega
ausência de elementos que permitam a apuração do efetivo montante da base de cálculo.
É que a Recorrente sustenta possuir contabilidade regular, fator este constatado no
Relatório Fiscal, item “6”. E, também, que seria totalmente insubsistente o arbitramento
pelo Fisco, na medida em que não levou em consideração todas as retenções efetuadas
pelos tomadores de serviços, ferindo desta forma o principio da verdade material.
Assim dispõe o item 2.3 do Relatório Fiscal (fls. 176 e seguintes):
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

2.3 - Salário de contribuição dos empregados informados no Relatório Anual de
informações Sociais — RAIS.
Cotejando os valores constantes da folha de pagamento/GFIP elaborada pelo
contribuinte e os montantes declarados pelo mesmo na RAIS, verificada no sistema
previdenciário CNISA, disponibilizado pela DATAPREV, detectou-se divergências em
algumas competências.
Tais discrepâncias na RAIS foram creditadas por aferição indireta, em virtude dos fatos
já aduzidos no presente relatório fiscal e estão discriminadas no relatório de
Lançamentos no levantamento RAI "Aferição RAIS - Divergência RAIS x FOLHA.
Estão discriminados esses valores, por competência, no relatório de lançamentos, em
anexo à presente notificação, de acordo com a planilha abaixo:
(...)
Ocorre, que compulsando o acórdão recorrido, verifico que já foi inclusive
dado provimento à pretensão da Recorrente. Nesse sentido, às fls. 454, consta que:
Dessa forma, os valores do levantamento "RAI-DIFERENÇA RAIS X FOLHA
GFIP" devem ser excluídos, com a ressalva de que em nova ação fiscal, caso seja
comprovada a existência dos fatos geradores ou havendo apresentação deficiente de
documentos, poderão ser arbitradas as bases de cálculo e efetuado novo lançamento
Portanto, nada há a enfrentar sobre essa alegação da Recorrente.
As férias e o seu terço constitucional
A Recorrente sustenta ter sido autuada por ter deixado de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade as parcelas remuneratórias constantes das férias dos empregados
que lhe prestaram serviços. No entanto, em seu entendimento, as parcelas pertinentes as férias e
ao terço constitucional de férias não podem servir de base de cálculo, por possuírem nítido
caráter indenizatório.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e nos termos do voto
do Ministro Relator Marco Aurélio, que o terço de férias gozadas é periodicamente pago como
complemento à remuneração e que é “irrelevante a ausência de prestação de serviço no período
[...]. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do
trabalho realizado durante o ano” (Tema 985, RE 1.072.485). Foi reformada, assim, a
orientação interpretativa do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS, então
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Em relação à remuneração das férias propriamente ditas, é assente que dado seu
caráter, incide as contribuições previdenciárias (art. 22, I da Lei no 8.212/91).
Pedido de perícia
Por fim, afasto a necessidade de perícia, com escopo no alcance da verdade real,
eis que à Recorrente franqueou-se a ampla apresentação de documentos, tendo sido, inclusive,
realizada diligência fiscal nas notas fiscais por ela apresentada no âmbito da Impugnação.
A rigor, esse procedimento garantiu a construção da verdade processual,
assegurando à Recorrente a efetiva participação processual.
Ante ao exposto, deixo de conhecer o recurso de ofício, e conheço do recurso
voluntário, para rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia, e no mérito, voto por negar-
lhe provimento.

Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012937/2007-39

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital